Tribunal: TJBA
Processo: 8064179-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064179-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ESALTO MOTA FILHO

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE registrado(a) civilmente como MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I - Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela parte ré, contra a decisão interlocutória que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de garantia fiduciária;

II - Conforme entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, inexiste conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, sendo possível a tramitação das mesmas em juízos distintos, ainda que tenham por objeto o mesmo contrato;

III - No entanto, se a ação de busca e apre­ensão foi ajuizada após a propositura da ação de revisão do respectivo contrato de financiamento bancário - hipótese dos autos - resta configurada a prejudicialidade externa contemplada no art. 313, inciso V, alínea 'a', do CPC, fazendo-se necessária a suspensão do processo constritivo até que se decida o mérito da ação revisional, evitando-se, assim, a prolação de decisões conflitantes;

IV - Recurso provido para reconhecer a prejudicialidade externa suscitada, revogar a liminar de busca e apreensão do veículo, e determinar a suspensão da ação de origem até o julgamento da ação revisional aforada pelo recorrente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8064179-83.2023.8.05.0000
, figurando como agravante
JOSÉ ESALTO MOTA FILHO
, e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.